Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-10.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da dialeticidade recursal, as razões da apelação devem impugnar de maneira clara e coerente os fundamentos da sentença recorrida.
II. A completa dissociação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da sentença evidencia a inobservância ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte, torna imperativa o não conhecimento da apelação.
III. Apelação não conhecida.